Tribunal: STF
Processo: ARE 1259491
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente (eDOC 1, p. 471-480), para redução da pena a que foi condenado, porque incurso no art. 213, §1º, c/c o art. 226, inciso II, por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 1-8), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 14-20).
    O Presidente da Seção Criminal do TJ/SP não conheceu dos citados recursos (eDOC 1, p. 533-536).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 2, p. 44-48) e do AREsp (eDOC 2, p. 9-13).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.602.186/SP, mediante decisão (eDOC 2, p. 62-63) transitada em julgado aos 19.2.2020 (certidão; eDOC 2, p. 67).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, visto que a decisão agravada deve ser mantida diante da legitimidade de seus fundamentos.
    Destaco, porque pertinente, da decisão ora impugnada (eDOC 1, p. 535-536).
    “O recurso é extemporâneo. 
    Com efeito, o réu o interpôs via e-mail (cf. fls. 482/482), deixando, contudo, de apresentar as peças originais neste Tribunal nos cinco dias após o final do prazo, consoante determina o artigo 2° da Lei n° 9.800/991, o que, à evidência, afasta a possibilidade do conhecimento do inconformismo. 
    Por outro lado, o advogado subscritor do recurso, Dr. Rômulo Franco Martins Filho, intimado a apresentar procuração original (fls. 480), quedou-se inerte, não possuindo, assim, poderes para representar o réu. 
    Nesse sentido: (..) 1. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte (...).
    Ademais, embora alegue o advogado que reside em outro Estado (fls. 482/483), nos termos do artigo 1.003, § 4°, do Código de Processo Civil, os originais da insurgência, bem como da procuração, poderiam ser enviados pelos correios, sendo considerada a data de interposição a data de postagem. 
    Ante o exposto, não preenchido requisito exigido, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 1, p. 535-536)
    Assim, preliminarmente, no que concerne ao pretendido conhecimento do RE defendido pelo recorrente, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RE 925.198 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2017; ARE 1.017.464 ED-AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.9.2017; ARE 948.239 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.5.2016; dentre outros. 
    Ainda que assim não fosse, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente